Tribunal: TJSP
Processo: 0032803-53.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Estelionato. Acusado que, na qualidade de proprietário de loja de carros, recebeu a quantia de R$ 25.000,00 a título de financiamento bancário e não entregou o veículo supostamente adquirido pela vítima, não tendo havido, em verdade, qualquer real negócio jurídico de compra e venda. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam o

Ementa:
Apelação. Estelionato. Acusado que, na qualidade de proprietário de loja de carros, recebeu a quantia de R$ 25.000,00 a título de financiamento bancário e não entregou o veículo supostamente adquirido pela vítima, não tendo havido, em verdade, qualquer real negócio jurídico de compra e venda. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam o intento fraudulento do acusado, o qual inclusive confessou em juízo. Condenação mantida. Redução da pena-base. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para o fim de reduzir a pena do réu ao patamar de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032803-53.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ELIZEU
ASSIS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ELIZEU ASSIS
PEREIRA, para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 1 ano de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no
piso legal, com a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas
de direitos, tal como estabelecido na sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Elizeu Assis Pereira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.669
Apelação. Estelionato. Acusado que, na qualidade de
proprietário de loja de carros, recebeu a quantia de R$
25.000,00 a título de financiamento bancário e não entregou
o veículo supostamente adquirido pela vítima, não tendo
havido, em verdade, qualquer real negócio jurídico de
compra e venda. Autoria e materialidade comprovadas.
Suficiência do acervo probatório documental e oral, que
comprovam o intento fraudulento do acusado, o qual
inclusive confessou em juízo. Condenação mantida.
Redução da pena-base. Recurso defensivo parcialmente
provido apenas para o fim de reduzir a pena do réu ao
patamar de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal.
Pela sentença de fls. 167/172, proferida
em 14 de outubro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jaime
Henriques da Costa, da 4a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos, ELIZEU ASSIS PEREIRA foi condenado como
incurso no art. 171, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano e
8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224 -Voto no
3
de 68 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da
reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual
período e prestação pecuniária no importe de R$ 25.000,00 em
favor da vítima, equivalente ao prejuízo econômico causado.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando a sua absolvição pela atipicidade da
conduta por ausência de dolo e pela insuficiência do conjunto
probatório (fls. 180/186).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 191/192)
e a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 201/203).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação comporta parcial provimento.
Consta da inicial acusatória (aditada às fls.
129/130) que, em 17 de junho de 2017, na Avenida Suplicy, no
353, bairro Picanço, na cidade de Guarulhos, o réu Elizeu obteve,
para si, vantagem ilícita, consistente em R$ 25.000,00, em
prejuízo das vítimas Edinei, Rute, Raphael e Banco J. Safra S/A,
induzindo a última a erro mediante meio fraudulento.
Segundo o apurado em solo policial, a
vítima Edinei foi até a loja de carros de propriedade do réu
(Autonível Multimarcas) e lá informou o seu interesse na
aquisição de um VW Voyage, o qual não estava disponível no
local. Contudo, o acusado Elizeu disse que iria procurar um
veículo com as referidas características e entraria em contato. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224 -Voto no
4
mesmo dia, Elizeu procurou Raphael e demonstrou interesse em
um anúncio de um VW Voyage no site “OLX”, razão pela qual
Raphael, confiando na concretização do negócio após tratativas,
enviou fotografia do veículo e do documento de transferência, a
fim de comprovar a regularidade do automóvel. Dois dias depois,
um funcionário conhecido como “Luiz”, a mando de Elizeu, entrou
em contato com Edinei e informou terem encontrado um veículo
que o agradaria, enviando fotos e informando até a numeração
das placas. Em 17/06/2017, Elizeu e sua esposa Rute foram até
a loja e assinaram um contrato de financiamento em nome de
Rute, de modo que o veículo do casal, um GM Corsa, seria dado
como entrada, no valor de R$ 7.000,00, e o restante seria pago
mediante financiamento. Dias depois, “Luiz” informou a Edinei
que o contrato havia sido aprovado, aguardando apenas o
pagamento por Elizeu em favor do proprietário do veículo Voyage
(Raphael). Contudo, dias se passaram e nada mais aconteceu,
mesmo após diversas ligações e contatos, razão pela qual, em
04/07/2017, Edinei foi até a loja para cancelar o negócio, mas a
encontrou fechada. Seis dias depois, em 10/07/2017, Edinei
recebeu um boleto relativo ao financiamento do veículo.
Preocupado, conseguiu identificar Raphael como o proprietário
do veículo VW Voyage, por meio de pesquisas na internet, o qual
então o informou não ter vendido o veículo a Elizeu, pois o
negócio não se concretizou à época. Após registro da ocorrência
e investigação policial, descobriu-se que Elizeu obteve a quantia
de R$ 25.000,00, repassada pelo Banco J. Safra S/A, e se
apropriou do referido valor, não repassando a Raphael e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224 -Voto no
5
tampouco entregando o veículo VW Voyage a Edinei e Rute,
conforme negócio entabulado entre as partes.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 4/5), cópia do
talão de boletos enviado pelo Banco Safra ao casal Edinei e Rute
(fls. 12/14) e pela prova oral produzida nos autos, consoante se
extrai da mídia digital correspondente.
Em juízo, a vítima Edinei narrou os fatos
em conformidade com a descrição contida na denúncia,
repisando os fatos acima descritos. Confirmou ter realizado um
negócio no interior da loja de carros do acusado para a aquisição
de um VW Voyage, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 a
título de entrada, consistente em seu veículo GM Corsa, e R$
25.000,00 oriundos de financiamento bancário, em nome de sua
esposa Rute, tendo Edinei como fiador. Todos os trâmites foram
feitos e os contratos assinados, tendo Elizeu lhe pedido para
esperar a aprovação do banco. Contudo, o veículo não foi
entregue no prazo estipulado, tendo entrado em contato com a
loja por diversas vezes, com inúmeras justificativas diferentes.
Certo dia, foi até a loja e a encontrou fechada. Fez o registro da
ocorrência na delegacia após receber um boleto de pagamento
do Banco Safra. Conseguiu ainda conversar com Elizeu, o qual
reconheceu passar por dificuldades financeiros, tendo usado o
dinheiro do financiamento para quitar parte de suas dívidas.
Depois, também falou com Raphael, proprietário do VW Voyage,
que confirmou não ter vendido o seu carro para Elizeu.
A vítima Rute relatou ter assinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224 -Voto no
6
contrato de financiamento, tendo o seu marido Edinei constado
como fiador. Foi à loja apenas duas vezes para assinatura de
contratos, tendo Edinei ficado responsável da negociação do
carro, o qual somente viu por fotos. Estava com o acusado Edinei
quando foram até a loja e a encontraram fechada.
A testemunha Raphael, ouvido por carta
precatória, mencionou ter colocado o seu veículo VW Voyage
para venda no site “OLX”. Um indivíduo de uma agência de
veículos o abordou e informou o seu interesse na aquisição do
carro. Marcaram de se encontrar pessoalmente, mas Raphael
não conseguiu ir. Enviou, então, fotografias do veículo e do
documento de propriedade. Não houve contato posterior,
pensando o depoente que o possível comprador tinha perdido o
interesse no negócio. Só soube novamente do caso quando
Edinei entrou em contato com o depoente, informando que o
Voyage havia sido vendido por Elizeu para ele. Informou, no
mais, que o veículo possui restrições financeiras em razão da
conduta de Elizeu, não conseguindo licenciar nem vender, tendo
que mantê-lo na garagem desde a data dos fatos.
No interrogatório judicial, o réu Elizeu
confessou a prática delitiva, dizendo estar em situação financeira
difícil à época, não conseguindo honrar os seus compromissos,
razão pela qual recebeu o valor do financiamento e não repassou
a quantia ao dono do carro, nem o veículo ao comprador.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do delito em apreço, inexistindo
dúvidas de que o apelante, na qualidade de vendedor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224 -Voto no
7
proprietário de uma loja de carros, intermediou a venda de um
veículo automotor de propriedade de Raphael para os
compradores Edinei e Rute, apropriando-se, contudo, do valor de
R$ 25.000,00, oriundo do financiamento do veículo e pago pelo
Banco Safra S/A, não tendo entregue o veículo automotor aos
compradores.
Saliente-se, nesse ponto, que o veículo
Corsa não foi entregue por Edinei e Rute em favor do réu, o que
somente ocorreria com a entrega do veículo adquirido pelas
vítimas, razão pela qual a vantagem econômica auferida
ilicitamente pelo réu foi de R$ 25.000,00.
Agindo dessa maneira, com clara intenção
fraudulenta, induzindo a erro diversas pessoas envolvidas no
negócio jurídico (Edinei, Rute, Raphael e Banco Safra) para a
obtenção de vantagem financeira ilícita, o apelante praticou a
conduta descrita no tipo penal do art. 171, caput, do Código
Penal, conforme bem delineado na sentença recorrida, devendo,
pois, ser mantido o édito condenatório.
O
cálculo
da
respectiva
reprimenda
comporta redução.
Na primeira fase, o magistrado exasperou
a básica na fração de 2/6 em razão de duas circunstâncias
judiciais negativas: conduta social do apelante (inquéritos
policiais em curso pela prática de estelionatos) e as
circunstâncias e consequências do crime, envolvendo a
vantagem ilícita de R$ 25.000,00.
Contudo, os inquéritos policiais em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224 -Voto no
8
não podem ser valorados para fins de exasperação da pena do
réu, sob pena de violação ao princípio constitucional da
presunção de inocência, inexistindo, na espécie, qualquer
condenação penal transitada em julgado em seu desfavor.
Assim, deve ser sopesada somente a
outra circunstância judicial negativa, consistente no vultoso valor
do prejuízo causado, de modo que a pena-base é ora fixada na
fração de 1/6 acima do piso, em 1 ano e 2 meses de reclusão e
11 dias-multa.
Na segunda fase, a confissão espontânea
do réu, já reconhecida na sentença, deve resultar no retorno da
reprimenda ao piso legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, não há elementos
passíveis de valoração, tornando a pena do réu como definitiva
no patamar supracitado.
A quantidade de pena e as condições
pessoais favoráveis do réu permitem a fixação do regime
prisional inicial aberto, e não semiaberto como constou na
sentença guerreada.
Ainda,
preenchidos
os
requisitos
constantes do artigo 44 do Código Penal, a pena corporal deve
ser substituída por duas penas alternativas, tal como estipulado
na sentença, devendo ser ressaltado que o valor da quantia
auferida ilicitamente pelo acusado não foi recuperada, denotando
proporcionalidade com o valor fixado a título de prestação
pecuniária em favor da vítima Banco Safra, a qual arcou com o
prejuízo (R$ 25.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032803-53.2017.8.26.0224 -Voto no
9
Ressalte-se, nesse ponto, que a prestação
pecuniária deveria ser sido fixada em salários mínimos. Mas,
como não houve impugnação recursal nesse prisma, fica mantida
a fixação realizada na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por ELIZEU ASSIS
PEREIRA, para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar
de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de
10 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da
reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, tal
como estabelecido na sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator